Tribunal: TJSP
Processo: 1017509-69.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017509-69.2017.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é embargado PRADA DISTRIBUIDORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017509-69.2017.8.26.0344/50000 -Voto no
2
Voto: 43416
Embargos de Declaração Cível No: 1017509-69.2017.8.26.0344/50000
Comarca: Marília
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Prada Distribuidora Ltda
Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Vício
inexistente. Somente é admitida a revisão do mérito
se decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Vício
inexistente.
Embargos de declaração rejeitados.
Itaú Unibanco S/A opôs estes declaratórios contra o v.
Acórdão de fls. 249/257 buscando rediscutir a matéria.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
Cumpre lembrar que nos termos do artigo 1022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para:
I Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017509-69.2017.8.26.0344/50000 -Voto no
3
III corrigir erro material.
Na lição do saudoso Pontes de Miranda, no que diz
respeito aos embargos de declaração, “O que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou
impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” [cf,
Comentários ao CPC, Ed. Forense, VII, 399-400].
No caso dos autos, a decisão da d. Turma julgadora
considerou que: “inafastável o reconhecimento da falha na prestação de
serviços, pois, conquanto o banco argumente ter sido também vítima do
fraudador, encontra-se, aí, em sua falha na prestação de serviço,
evidenciada a negligência com que agiu, pois não aferiu a higidez do título
antes de ingressar em juízo para compelir judicialmente o adimplemento
dessa suposta dívida” [fls. 254].
E da falha decorreu o dever de indenizar, mensurado o
quanto com razoabilidade e proporcionalidade.
Não há, portanto, vício a declarar, mas convicção que
segue reiterada.
Ante o exposto, rejeitam-se os declaratórios
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica